Tribunal: TJES
Processo: 5006805-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006805-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HEBER VALENCIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PLEITO DE CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA DE PERÍODO NO QUAL O REEDUCANDO ESTEVE EM REGIME ABERTO SEM CUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o apenado não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas, relativas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida [...]” (STJ; AgRg-AREsp 2.110.055; Proc. 2022/0115377-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023). 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
HEBER VALENCIO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Vitória
(movimento 61.1), que indeferiu o pedido de
que fosse computado como pena cumprida o período compreendido entre 16/09/2009 até 27/10/2010.

Nas
razões
apresentadas no id. 5355032, sustenta o agravante que teve a ordem concedida em decisão de
habeas corpus
, expedindo-se o alvará de soltura, para que o reeducando aguardasse o exame criminológico para progressão em regime aberto, não havendo determinação de cumprimento de condições ou de comparecimento em juízo. Logo, requer seja retificada sua guia de execução, para que seja computado como pena cumprida o período de 16/09/2009 até 27/10/2010.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que, por força de decisão judicial (
Habeas Corpus
nº 100090022177)
, o reeducando foi promovido a regime aberto em
16/09/2009 até a realização do exame criminológico, o qual foi juntado aos autos da execução em 20/01/2010.

Em seguida, na data de 05/04/2010, após a análise do mencionado exame, a magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Execução Penal) concedeu ao agravante a progressão para o regime aberto. Desse modo, conforme certificado nos autos, o reeducando compareceu em juízo em 16/06/2010 para cumprimento da pena em regime aberto.

Após, em 01/09/2010, o agravante participou da audiência admonitória. Por sua vez, conforme consta na aba “eventos” no processo eletrônico de execução penal (0011415-65.2007.8.08.0024), no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), somente em 27/10/2010 que o reeducando deu início ao cumprimento do regime aberto.

Ressalta-se que antes de 27/10/2010 o apenado não cumpriu os comparecimentos bimestrais em juízo.

Dito isso, o cerne da questão consiste em saber se o período de 16/09/2009 até 27/10/2010, em que o reeducando não cumpriu as condições do regime aberto, deve ser computado como pena cumprida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que não há como computar como efetivamente cumprido o período em que o reeducando não satisfez as condições impostas ao regime aberto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Se o apenado não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas, relativas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida, a despeito de inexistir decisão anterior de sustação cautelar do referido regime
. 2."A situação posta nos autos refere-se ao descumprimento de condições impostas ao apenado em regime aberto, situação distinta daquelas que justificam a aplicação do verbete sumular n. 617/STJ, específico para as hipóteses de concessão de livramento condicional, o que impede a sua incidência" (AGRG no HC n. 606.027/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 2.110.055; Proc. 2022/0115377-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA. INVIABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. DATA DO PRIMEIRO ATO DE DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O regime aberto, por se tratar do regime mais brando e se caracterizar pela reduzida vigilância estatal, pressupõe um maior senso de responsabilidade do reeducando, nos termos do artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. 2.
O período de descumprimento das condições do regime aberto não pode ser computado como pena cumprida, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Deve ser lançada no atestado de pena a interrupção da execução a partir do dia que o reeducando passou a descumprir as condições do regime aberto. 4. Não cabe a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena, quando o reeducando não cumpriu a sanção imposta em sua totalidade, devendo ser afastada qualquer espécie de cumprimento ficto. (TJMG; AgExcPen 2020503-68.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Richardson Xavier Brant; Julg. 11/12/2023; DJEMG 12/12/2023).

Portanto, no presente caso, não há que se falar em cômputo do tempo decorrido entre
16/09/2009 até 27/10/2010, período em que o reeducando esteve em regime aberto por força de decisão judicial, sem, contudo, se apresentar em juízo e participar de audiência admonitória.

A
nte o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)